Tribunal: TJDFT
Processo: 0754904-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754904-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). No caso, a sentença foi inicialmente disponibilizada no DJE em 08/03/2021 (ID 24976474), considerando como publicada em 09/03/2021. Em que pese o registro no PJE de que o réu deu ciência da sentença pela intimação eletrônica apenas em 15/03/2020, há de prevalecer como termo inicial para fins de interposição de recurso a data de 09/03/2021, ocasião em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 23/03/2021. O recurso foi interposto somente em 29/03/2021 (ID 24976476-24976481), pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários em face à ausência de contrarrazões. (e) Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito